Tribunal: STF
Processo: ARE 1524343
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. NORMA PENAL EM BRANCO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, no ponto em que examina a tipificação ou subsunção do fato ao enfocado tipo penal, seria indispensável a prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, além do revolvimento do material fático- probatório (Súmula 279/STF), expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.